Tribunal: TJDFT
Processo: 0705035-75.2021.8.07.0006
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. INTERESSE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se verifica a necessidade/utilidade da tutela jurisdicional de reconhecimento de união estável entre as partes, pois a pretensão já foi alcançada pela via extrajudicial, por meio de escritura pública declaratória de união estável.
2. Também não está materializada a necessidade/utilidade da dissolução da união estável, porquanto, como se infere da própria narrativa dos fatos, não há resistência da parte adversa e, da relação havida entre as partes, não advieram filhos nem patrimônio.
3. Reputa-se necessária a jurisdição quando seja a única forma de solucionar o conflito, ou seja, quando o autor necessita da intervenção jurisdicional para que a pretensão seja alcançada, pressupondo resistência da parte adversa no plano material.
4. A aplicação de multa por litigância de má-fé exige a prática de condutas tipificadas em lei, com a manifesta intenção de interferir ou alterar a verdade dos fatos.
5. Apelação conhecida e não provida. Pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé indeferido. Unânime.